Tribunal: TJSP
Processo: 1002969-36.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Contratação de serviços de TV por assinatura – Cobrança de ponto extra ou adicional. Ilegalidade. Inteligência dos artigos 29 e 30, da Resolução no 488/2007 do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Contratação de serviços de TV por assinatura – Cobrança de ponto extra ou adicional. Ilegalidade. Inteligência dos artigos 29 e 30, da Resolução no 488/2007 do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, alterados pela Resolução no 528/2009 da ANATEL – Restituição simples dos valores indevidamente cobrados, ainda que a título de "aluguel de equipamento" – Sentença mantida – Recurso não provido.